Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DISTINTO DO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer, consistente na entrega do produto, ou à restituição dos valores pagos em dobro e, ainda, ao pagamento de danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Contrato de compra e venda pela internet. Entrega de produto diverso do adquirido. Para caracterização de responsabilidade civil, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS). Narra o autor que, em 19/11/2020, comprou, via internet, uma bolsa tiracolo, cor marrom, pelo valor de R$ 555,24, utilizando-se da plataforma disponibilizada pelo réu para efetuar o pagamento (MERCADOPAGO). Contudo, a despeito da compra, foi-lhe entregue produto distinto do adquirido, consistente em um conjunto de camisas de time de futebol (ID. 28298539), motivo pelo qual, após o desconto da primeira parcela (ID. 28298537), sem conseguir contactar a empresa vendedora, o autor solicitou a suspensão do pagamento junto à administradora de seu cartão. De início, verifica-se que a empresa “Emperor Store”, responsável pelo fornecimento do produto, não integra o polo passivo da lide, razão pela qual a análise de eventual falha na prestação de serviço deve ser feita apenas em face do réu MERCADOPAGO.COM. A entrega de produto distinto do adquirido, por si só, não gera responsabilidade do réu, o qual é apenas responsável por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre o dano decorrente da troca do produto e os serviços prestados pelo réu MERCADOPAGO.COM. Entretanto, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o recorrente e o réu, eventual descumprimento ou falha na prestação do serviço.

3 – Responsabilidade civil. Falha na prestação do serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do “Programa Compra Garantida”. De acordo com o regulamento do Programa, o réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos. Segundo o documento de ID. 28298555, dentre os requisitos imprescindíveis, destaca-se o de: “adquirir o produto por meio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago”. O autor não demonstrou que cumpriu tal exigência. Intimado para comprovar que adquiriu o produto por meio da plataforma digital mantida pela ré, se limitou a colacionar “prints” de site de pesquisa com informações gerais sobre produtos similares (ID. 28299317). Ademais, o documento de ID. 28298538 permite concluir pela aquisição da bolsa em ambiente virtual próprio da fornecedora, distinto do disponibilizado pelo réu. Assim, ante a ausência de preenchimento de condições indispensáveis por parte do autor, não há como imputar a responsabilidade contratual à ré. Sentença que confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J